Tribunal: STF
Processo: Rcl 39981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395-MC. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão preferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    2. O reclamante sustenta ofensa à autoridade do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, ao argumento de que declarada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda que trata de relação jurídico-administrativa decorrente de contratação temporária de ex-servidor público municipal. 
    Requer que seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0017491- 78.2018.5.16.0003 até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    3. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, na medida em que os documentos juntados no processo são suficientes para análise do feito, bem como da Procuradora-Geral da República, em razão do caráter reiterado da matéria versada nesta demanda.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante.
    2. Após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, ao julgamento da medida cautelar, na ADI 3.395, o Pleno desta Casa foi chamado a balizar os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    3. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    5. Nesse contexto decisório, tendo a liminar sido referendada nos termos do voto do Relator, há afronta à decisão proferida na ADI 3.395-MC quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza estatutária mantida entre os servidores e a Administração Pública, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou, segundo alguns julgados desta Casa - entendimento do qual não compartilho -, nas hipóteses do art. 37, IX, da Constituição Federal e de complementação de aposentadoria proposta por ex-empregados da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, o que em absoluto é o caso dos autos.
    6. Eis o teor da decisão ora impugnada, proferida no bojo do Processo nº 0017491- 78.2018.5.16.0003, em julgamento de reclamação trabalhista, na fração de interesse:
    “[...] PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ‘RATIONE MATERIAE’ DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    O Município reclamado suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho sob o argumento de que o contrato de trabalho em questão é de natureza administrativa. 
    Não merece acolhida a preliminar suscitada. 
    Em uma análise superficial dos fatos, observa-se que o(a) reclamante prestava serviços como empregado(a) contratado(a), sem a prévia realização de concurso público, ferindo o art. 37 e seguintes da Constituição Federal de 1988. 
    Trata-se de contrato nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme previsão da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, e se configura em trabalho proibido. Frise-se que recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE 705140) com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 
    O Plenário negou provimento ao recurso, interposto contra decisão no mesmo sentido do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão seguiu a jurisprudência do TST, referendada no Enunciado 363. 
    O Tribunal Superior do Trabalho firmou este entendimento, com base no princípio da efetividade do texto constitucional, de que a falta do concurso gera a nulidade do contrato e, portanto, haverá apenas o pagamento do equivalente aos salários - na forma pactuada e respeitando-se o mínimo legal - dos dias efetivamente trabalhados. 
    O fundamento é evitar o enriquecimento ilícito do empregador e resguardar o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. 
    Portanto, a Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho continua em vigor não tendo sido revogada, pelo que se presume permanecer a competência desta Justiça Especializada para apreciar e dirimir os conflitos decorrentes entre entes públicos e empregados públicos ingressos na Administração Pública sem o regular concurso público, ou de forma permanente, sem se observar o caráter de urgência ou lei que discipline a contratação temporária, mesmo depois da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC nº 3395-6. 
    No mesmo sentido, o Pleno do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, por meio da Resolução Administrativa nº 79/2017, publicada em 29/03/2017 no DEJT, ratificou a Súmula nº 01 do Regional, que possui o seguinte teor: 
    ‘JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. CONTRATO NULO A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.’
     Ademais, não restou provado dos autos que o(a) reclamante tenha sido efetivamente contratado (a) por um instrumento formal e escrito, muito menos tenha participado de qualquer processo seletivo simplificado para sua contratação, amoldando-se a hipótese apenas à prestação de serviços de forma irregular, ferindo o normativo constitucional. 
    Tampouco se verificou contratação temporária por excepcional interesse público do reclamante, o que só é permitido em hipóteses legalmente previstas. 
    O que se observa é que o reclamante trabalhou por vários anos seguidos (2007 a 2019), sem a realização de concurso público ou qualquer seletivo prévio. Rejeito a preliminar. [...]“
    7. Da análise do ato decisório impugnado, verifico fixada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda, ao fundamento de que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das modalidades de contratação administrativa (investidura por concurso público, cargo em comissão ou contratação temporária). Consignou o Juízo de origem a falta de ingresso por concurso público, nomeação para cargo em comissão ou prova de celebração de contrato temporário.
    8. Não há, dessa forma, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, o que inviabiliza a reclamação, manifesto o seu descabimento.
    9. Colho, nessa linha de argumentação jurídica, precedente da 2ª Turma:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI-MC 3395. PLEITO FUNDADO EM DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI-MC 3395. 2. A apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória, devendo ser verificada no momento da propositura da ação, em observância ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo regimental, interposto em 23.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl 23.634 AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.5.2017).
    10. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora